Tribunal: STF
Processo: RE 1222100
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. OBRIGAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE IMAGENS. LEI ESTADUAL N. 6.632/2013. ARTS. 72 E 74 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 451. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.